Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729009-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004455-78.2015.8.07.0012, proposto pela Agravante em desfavor de JANAINNA FONSECA GODINHO GRALHA, ora Agravada, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO O E. TJDFT negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que determinou o arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, par. 2., do CPC, verbis: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO APÓS PRAZO DE UM ANO. ART. 921, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Cabe ao Magistrado determinar o arquivamento do Feito executivo na hipótese de não localização de bens do Devedor passíveis de penhora, após um ano de suspensão do processo, quando então terá curso a prescrição intercorrente, impedindo-se, assim, a eternização do processo. 2 – Tendo em vista que no Feito originário já foi observada a suspensão por 1 (um) ano, prevista no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil e, decorrido tal prazo não foram localizados bens penhoráveis, a norma é cogente no sentido do arquivamento do Feito, conforme preceitua o § 2o do art. 921 do CPC. 3 – Caso sejam localizados bens da Devedora, os autos serão desarquivados, conforme consta do § 3o do art. 921 do CPC, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Agravante. 4 – Não há que se falar em afronta aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, pois se verifica que o Juízo de origem cooperou efetivamente para que a Exequente satisfizesse seu crédito, o que se depreende da análise dos autos de origem, bem como da narrativa da própria Agravante em suas razões recursais, tendo em vista que foram deferidas todas as pesquisas requeridas pela Recorrente ao longo do Feito originário. Agravo de Instrumento desprovido.’ Pois bem, não obstante o processo tenha sido recentemente arquivado, insiste a parte, agora, com pedido de pesquisa no sistema RENAJUD. Com efeito, não cabe ao juízo realizar investigação via sistema RENAJUD, porquanto, além de não haver qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica do devedor após o arquivamento, a própria parte pode promover pessoalmente a diligência almejada, junto aos órgãos de trânsito, para localização de veículos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Confira-se a jurisprudência: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA AO SISTEMA RENAJUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - Na demanda, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa ao sistema Renajud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica do devedor, além do que todas as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido.’ (Acórdão 1275744, 07157365020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS EM RAZÃO DA INEXISTENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. Escorreita a decisão que condiciona o desarquivamento da execução à demonstração de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafos, do CPC. Inexistindo nos autos elementos que comprovem a modificação da situação financeira do devedor, deve ser mantido o arquivamento. Recurso improvido.’ (Acórdão 1266909, 07063639220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tornem os autos ao arquivo.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem não foram conhecidos e houve a aplicação de multa: “DECISÃO Em ID 97902208, a credora manejou embargos de declaração contra a decisão de ID 96882139, que, ao observar que o TJDFT havia negado provimento ao agravo contra decisão que havia determinado o arquivamento dos autos com base no art. 921, § 2o, do CPC, apenas ordenou a remessa dos autos ao arquivo. Os embargos não merecem sequer ser conhecidos, considerando que todo o conteúdo decisório que a credora pretende seja esclarecido já foi amplamente debatido em duas instâncias, de forma que a oposição dos embargos, claramente protelatórios, contra uma decisão cujo teor é de despacho de mero expediente, já que apenas deu cumprimento àquilo que já estava decidido, afronta a razoabilidade da técnica processual prevista em lei. NÃO CONHEÇO dos embargos. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, que, como foi dito, atacou uma decisão que apresenta configurações de um mero despacho e que apenas deu cumprimento ao que já se havia decidido, afrontando, absurdamente, a melhor técnica processual, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC, CONDENO o embargante ao pagamento de multa no equivalente a 2% do valor atualizado da causa. ARQUIVEM-SE.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que tal decisum deve ser reformado, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite renovação de diligências, desde que tenha decorrido tempo razoável da última pesquisa realizada, e que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas podem ser consultados. Discorre acerca da cooperação e da efetividade da execução e ressalta que a última pesquisa RENAJU foi realizada em 2016, o que, segundo as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, atenderia ao critério de razoabilidade no caso concreto. Quanto à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sustenta a Agravante que, “em nenhum momento, demonstrou ter agido de maneira afrontosa ao princípio da boa-fé, v isto que não ostenta qualquer motivo para postergar o feito. Imperioso consignar que a AGRAVANTE é a EXEQUENTE, a quem o feito corre a seu favor, e tem como objetivo o adimplemento de seu crédito” (Num. 28877414 - Pág. 16). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a manutenção da decisão agravada “ensejará a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC, o que já foi, inclusive, exposto na decisão agravada, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução” (Num. 28877414 - Pág. 20). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada, “determinando-se a realização de pesquisa via RENAJUD e que seja a fastada a aplicação de multa prevista no art. 1 .026, §2o, do CPC/15” (Num. 28877414 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 28877421). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004455-78.2015.8.07.0012, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que a manutenção da decisão agravada “ensejará a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC, o que já foi, inclusive, exposto na decisão agravada, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução” (Num. 28877414 - Pág. 20), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador